Tribunal: TJPA
Processo: 0008997-48.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008997-48.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008997-48.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.

OBSERVÂNCIA DO

ART. 595 DO CC/02.

HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO A AUTORA/APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA PARTE APELANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA JULGADO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008997-48.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO em face de sentença do juízo da comarca de DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na inicial a autora disse que estavam ocorrendo descontos em seus proventos de valores de empréstimo que não reconhecia, contrato n. 803014433, no valor de R$ 682,77 (seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) em 72 parcelas de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos). Requereu a declaração de inexistência de dívida, a restituição em dobro e danos morais.

Na contestação - . 14756638 - Pág. 1 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. afirmou que ao contrato foi firmado legalmente, sem haver qualquer motivo para não se manterem os descontos, mencionou a ausência de pressupostos de responsabilidade objetiva em razão da inexistência da prestação de serviço. Disse ser incabível os pedidos da inicial. Apresentou o demonstrativo da ordem de pagamento - 14756767 - Pág. 1 - e o contrato de empréstimo - 14756748 - Pág. 1/ 14756752 - Pág. 1.

O feito foi julgado da seguinte forma (id n. . 14756771 - Pág. 1-13):

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 803014433, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 803014433), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões da apelação Banco Bradesco Financiamentos S.A. (id n. 14756773 - Pág. 1-26), mencionou que não houve a prática de qualquer ilícito por parte do banco. disse que o fato de o contratante ser idoso ou analfabeto não exclui o fato de que este se beneficiou do empréstimo, tendo a instituição financeira cumprido a sua obrigação e disponibilizado o valor do empréstimo. Disse que ao que tudo indica a autora, após realizar a contratação de crédito pessoal e arrepender-se, busca no judiciário a desconstituição e o cancelamento da operação com uma indenização indevida. Requer que o presente recurso seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença.

Maria de Jesus da Conceição interpôs recurso de apelação requerendo a majoração danos morais, nos termos do pedido na inicial, em razão da privação da Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentado pelo BANCO - 14756780 - Pág. 1-7.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008997-48.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________

VOTO

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, pelo que passo a apreciá-los:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

De acordo com o que consta nos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de testemunhas, conforme previsto no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, conforme se verifica no contrato id n. 14756748 - Pág. 1/ 14756752 - Pág. 1 e com documento adicional que consta assinatura a rogo - id n. 14756764 - Pág. 2.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento, conforme id n. 14756767 - Pág. 1.

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela autora, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelada apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinado para a autora e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença nos termos da presente fundamentação. de modo que implica ao autor os ônus da sucumbência, pelo que arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC), ficando esta verba em condição suspensiva em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida à autora (art. 98, §3° do CPC/15.)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

Tendo a parte autora, ora apelante, MARIA DE JESUS DA CONCEICAO obtido sentença favorável ao seu pleito autoral, busca por meio do presente recurso, a majoração dos danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

No entanto, neste mesmo decisum, está sendo reformada a sentença, dando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Portanto o presente recurso, interposto pela consumidora, perde o seu objeto, de modo que resta prejudicada a sua análise.

Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARIA DE JESUS DA CONCEICAO, nos moldes do art. 932, III do CPC/15, frente a sua prejudicialidade.

Conclui-se

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CONHECIDO e PROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO - JULGADO PREJUDICADO

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023